Tribunal: TJBA
Processo: 8047583-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047583-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE ROBERTO NEVES

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PREFEITO SIGNATÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do ex-Prefeito José Roberto Neves no cumprimento de TAC firmado com o Ministério Público, afastando sua responsabilidade pessoal pela multa cominatória. A decisão agravada manteve apenas o Município de Caculé como executado. O recorrente sustenta que o gestor, além de subscrever o TAC como representante do ente público, assumiu pessoalmente responsabilidade solidária pelo pagamento da penalidade prevista na cláusula 13ª do termo, razão pela qual deve permanecer no polo passivo da execução.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o ex-Prefeito Municipal possui legitimidade passiva para responder pessoal e solidariamente pela multa decorrente do descumprimento do TAC, considerando a existência de cláusula expressa que o responsabiliza na qualidade de compromissário e gestor signatário.

III. Razões de decidir
3. O art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/1985 confere ao TAC natureza de título executivo extrajudicial, admitindo a cominação de multa pelo descumprimento das obrigações assumidas.
4. A cláusula 13ª do TAC atribuiu de forma inequívoca responsabilidade solidária ao Prefeito signatário pelo pagamento da multa diária, vinculando-o diretamente ao adimplemento das obrigações avençadas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de astreintes pessoalmente ao gestor público responsável pela efetivação das obrigações quando houver previsão expressa no título, não havendo incompatibilidade com a teoria do órgão ou com o regime jurídico da responsabilidade pública.
6. A responsabilização do ex-Prefeito limita-se ao período em que exerceu o mandato, não configurando extensão indevida ou responsabilização perene.
7. Diante da vinculação do gestor ao título executivo extrajudicial, configura-se sua legitimidade passiva ad causam, impondo-se o prosseguimento da execução em seu desfavor.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução também contra o Sr. José Roberto Neves.
Teses de julgamento:

1. “Havendo previsão expressa no TAC, o Prefeito signatário possui legitimidade para responder pessoal e solidariamente pela multa cominatória decorrente do descumprimento das obrigações pactuadas.”

2. “A cláusula de responsabilização pessoal do gestor público em TAC celebrado na condição de compromissário é eficaz e plenamente exigível na via executiva.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8047583-53.2025.8.05.0000,
da Comarca de Caculé, figurando como parte Agravante o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como parte Agravada

JOSE ROBERTO NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça